Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-55.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Revisão contratual c/c perdas e danos. Venda e compra de imóvel pelo programa PMCMV. Sentença "extra petita" evidenciada, a implicar na adequação ao pedido. Corrés que são partes legítimas para ação, pois integraram a relação contratual. Prescrição decenal que se aplica às pretensões fundados em descumprimento contratual (artigo 205 do Código Civil). Contrato que estabeleceu prazo de 21 meses

Ementa:
Revisão contratual c/c perdas e danos. Venda e compra de imóvel pelo programa PMCMV. Sentença "extra petita" evidenciada, a implicar na adequação ao pedido. Corrés que são partes legítimas para ação, pois integraram a relação contratual. Prescrição decenal que se aplica às pretensões fundados em descumprimento contratual (artigo 205 do Código Civil). Contrato que estabeleceu prazo de 21 meses para conclusão das obras, a ser computado a partir da obtenção do financiamento bancário. Inadmissibilidade, por se tratar de cláusula potestativa e deve ser afastada. Marco inicial que deve ser observado a partir da assinatura do contrato, com o cômputo do prazo de tolerância de 180 dias. Atraso na entrega do imóvel evidenciada. Lucros cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP e Tema 996 do STJ. Valor indenizatório fixado em 0,5%, que incidirá sobre o valor do contrato atualizado, em observância à jurisprudência dominante. Juros de obra no período de mora indevido que deve observar o enunciado no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 e Tema 996 do STJ. Congelamento do saldo devedor afastado. Danos morais fixado em R$ 15.000,00 no total para os Autores. Sentença reformada. Sucumbência reconhecida como prevalente das Rés, com honorários em 10% da condenação. Matéria preliminar afastada, recurso dos Autores provido em parte e não provido o recurso das Rés.